Tribunal: TJDFT
Processo: 0745937-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
1 A decisão que versa acerca da suspensão do processo por prejudicialidade externa é matéria que não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não obstante a possibilidade de se mitigar a taxatividade legal, conforme entendimento do C. STJ, imprescindível o preenchimento do requisito de urgência, que não se verifica no caso concreto.
2. Agravo Interno conhecido e improvido.